Tribunal: TJSP
Processo: 1051519-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ICMS. Pretensão de compensar com crédito de precatório. Impossibilidade. Cessão de crédito de precatório de natureza alimentar. Artigo 100, § 9o, da CF. Inexistência de hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito. Pendência de julgamento do recurso administrativo contra a decisão de indeferimento do pedido que não discute a constituição do crédito tributário. Sentença de denegação mantida.

Ementa:
ICMS. Pretensão de compensar com crédito de precatório. Impossibilidade. Cessão de crédito de precatório de natureza alimentar. Artigo 100, § 9o, da CF. Inexistência de hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito. Pendência de julgamento do recurso administrativo contra a decisão de indeferimento do pedido que não discute a constituição do crédito tributário. Sentença de denegação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1051519-71.2019.8.26.0053 Vinhedo Voto no 16.257 - V
1
Registro: 2020.0000130174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051519-71.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EXPRESS TCM LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051519-71.2019.8.26.0053 -Voto no 16.257 - V
2
Apelação Cível no 1051519-71.2019.8.26.0053
Apelante: Express Tcm Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Procurador Geral do Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.257
Ementa:
ICMS. Pretensão de compensar com crédito
de precatório. Impossibilidade. Cessão de
crédito de precatório de natureza alimentar.
Artigo 100, § 9o, da CF. Inexistência de
hipótese de suspensão de exigibilidade do
crédito. Pendência de julgamento do recurso
administrativo
contra
a
decisão
de
indeferimento do pedido que não discute a
constituição do crédito tributário. Sentença
de denegação mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 193/197, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança na ação em que a impetrante pretende afastar a
inscrição do débito tributário, em razão de compensação de débitos de
ICMS com créditos de precatórios, por entender que o precatório oriundo de
débito de natureza alimentar é incompatível com a compensação
pretendida.
A empresa impetrante apela com vistas à inversão do
julgado, argumentando com suspensão de exigibilidade do débito em razão
do requerimento administrativo de compensação, bem como a possibilidade
da compensação. Por fim, afirma que a inscrição do débito no Cadin

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051519-71.2019.8.26.0053 -Voto no 16.257 - V
3
representa meio indevido de cobrança (fls. 222/249).
O recurso foi processado e respondido (fls. 254/271).
O Ministério Público declinou da atuação no feito (fl.
276).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
Apesar de o artigo 170 do CTN autorizar a compensação
de créditos tributários, em relação a créditos vincendos inclusive, não há lei
que autorize a forma de compensação pleiteada pela impetrante.
A primeira autorização constitucional à compensação de
créditos tributários com créditos de precatório ocorreu com a promulgação
da EC no 30/2000, que introduziu o artigo 78 ao ADCT. Contudo, conforme
as disposições do § 2o desse artigo, a compensação ficou restrita ao
inadimplemento das prestações anuais dos precatórios atingidos pela
moratória constitucional, excluindo-se, por consequência, os créditos de
precatório alimentar, já que estes não se submetem ao parcelamento1.
E não se comprovou a pendência de pagamento do
precatório ao tempo da promulgação da EC no 30/2000 ou a distribuição da
ação que lhe dá origem antes de 31/12/1999, mais o parcelamento
autorizado pela norma e o inadimplemento, conforme prevê o artigo 78,
caput e § 2o, do ADCT. A documentação apresentada limita-se a evidenciar
as cessões de crédito.
A impetrante afirma a aplicabilidade imediata do direito à
1 Nesse sentido, é o decidido por esta C. Corte na Apelação no 1009689-62.2018.8.26.0053, rel.
Desa. Ana Liarte, em que não se reconhece o poder liberatório ao precatório alimentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051519-71.2019.8.26.0053 -Voto no 16.257 - V
4
compensação, atribuído pelo artigo 78 do ADCT, no que restaria
desnecessária a edição de lei que autorizasse o gozo desse direito.
O entendimento que prevalece no C. STJ é o de que a
compensação de débitos tributários com precatórios alimentares só é
possível à luz do artigo 170 do CTN, quando houver lei específica
autorizadora2. E este também é o entendimento desta Corte conforme se vê
nos seguintes julgados: Apelação no 1028002-76.2015.8.26.0053 (10a
Câmara de Direito Público, rel.a Des.a Teresa Ramos Marques); Apelação
no 1040207-69.2017.8.26.0053 (5a Câmara de Direito Público, rel.a Des.a
Maria Laura Tavares); Apelação no 1011145-47.2018.8.26.0053 (13a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Spoladore Dominguez); Apelação no
1055130-03.2017.8.26.0053 (4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti), entre outros.
Não
se
desconhece
que
essa
questão
tenha
repercussão geral reconhecida no Tema no 111 do C. STF (RE no 566.349).
Contudo, o recurso está pendente de julgamento de mérito e não houve
determinação para suspensão dos processos.
Registre-se, ainda, que o valor correspondente ao crédito
de precatório judicial não é moeda corrente, mas sim mero objeto de direito
de crédito, conforme o entendimento do C. STJ no julgamento do Tema no
120 (Recurso Especial no 1.090.898/SP). Logo, não há como se equiparar
uma coisa à outra para fins de pagamento do débito tributário.
Além disso, caso fosse permitida a compensação, não
haveria a satisfação do montante integral do débito apta a extinguir a
obrigação tributária, porque a Fazenda deveria observar a ordem
cronológica do pagamento dos precatórios, em obediência ao artigo 100, §
2 Recurso Especial no 1.653.640/RS, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 28/03/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051519-71.2019.8.26.0053 -Voto no 16.257 - V
5
9o, da CF.
Da mesma forma, é inviável o reconhecimento de
suspensão da exigibilidade do crédito por pendência do julgamento do
recurso administrativo porque o pedido administrativo cuida de fórmula de
pagamento e nada discute sobre a constituição do crédito tributário.
Veja-se que o processo administrativo visava à
compensação dos créditos tributários com créditos de precatórios judiciais,
sem questionar o crédito tributário ou sua constituição, tanto que pretende a
compensação. Nessa situação, não há a suspensão da exigibilidade, pois o
procedimento administrativo não se caracteriza como reclamação, esta
entendida como pedido pelo qual o sujeito passivo objetiva a anulação,
correção ou retificação do lançamento ou auto de infração.
Assim, está ausente a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito.
De resto, a inscrição no Cadastro de Inadimplentes está
autorizada pela Lei Federal no 10.522/02, bem como pela Lei Estadual no
12.799/08, as quais indicam que o cadastro é um informativo dos créditos
não quitados.
Trata-se de mero cadastro de informação para que os
entes públicos tenham ciência da situação da empresa, antes de se
proceder a contratos ou efetuar pagamentos.
A alegação de que a impetrante sofre coação indireta
para o pagamento do crédito tributário não convence, pois a medida está
prevista em lei e não cabe ao devedor orientar a política administrativa ao
alvedrio de seus interesses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051519-71.2019.8.26.0053 -Voto no 16.257 - V
6
E, como dito, o débito não se encontra suspenso por
qualquer hipótese de suspensão de exigibilidade, conforme a previsão do
artigo 151, II, do CTN.
Com esses fundamentos, não se verifica violação a
direito líquido e certo da impetrante, com o que fica mantida a sentença de
denegação da segurança.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator